Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716187-50.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDER KURT HAMMERSCHMIDT, VANIA APARECIDA HAMMERSCHMIDT EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexander Kurt Hammerschmidt e Vânia Aparecida Hammerschmidt contra o Acórdão n. 1767129, desta 2a Turma Cível (ID 52364345), que, por maioria, negou provimento à apelação interposta pelos autores (ora embargantes). O acórdão embargado foi assim ementado: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELA RÉ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes contra a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, julgou improcedente o pleito inicial, consistente na resilição unilateral imotivada do contrato de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes, bem como na restituição dos valores pagos pelos demandantes. 2. À luz do que dispõe o art. 54 da Lei n. 8.666/93, o instrumento resultante do pacto firmado entre a Terracap e o particular configura-se contrato administrativo, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 3. A rescisão do contrato administrativo tem que ser motivada por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e aos meios tratados no art. 78 da Lei n. 8.666/93. O art. 79 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as hipóteses de rescisão contratual. 4. O pleito de rescisão contratual foi decidido e julgado improcedente na APC n. 0703759-75.2018.8.07.0018, por meio do Acórdão n. 1216387, de Relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes de Oliveira, já transitado em julgado, conforme trecho a seguir transcrito (da ementa), in verbis: (...) 2. Se a infraestrutura prometida para a região está quase que integralmente concluída, nos termos da Lei 6.766/79 (art. 2o, §5o), pois o local conta com equipamentos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e energia elétrica, além de vias de circulação e de acesso em construção, a interpretação a ser dada ao contrato deve levar em conta a teoria do adimplemento substancial, pois aquilo que falta ser implementado não retira a essencialidade da avença. 3. O propósito de rescindir o contrato pode estar, possivelmente, no arrependimento do negócio e obtenção dos valores pagos, porque a esta altura do contrato, celebrado em 2008, não faria sentido pretender rescindi-lo estando quase que inteiramente concluída a infraestrutura no local e inclusive já existindo prédio construído na vizinhança. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216387, 07037597520188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Se não há demonstração de descumprimento das condições contratuais pela Terracap, conforme Acórdão n. 1216387, nem previsão no edital de licitação e na escritura pública de compra e venda da possibilidade de resilição unilateral por parte do particular (exercício de direito de arrependimento), não prospera o pleito da parte apelante de extinção do pacto firmado com a Administração, sob a justificativa de dificuldades financeiras e ausência de interesse econômico na manutenção do contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1767129, 07161875020228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais (ID 52912392), o embargante aponta a existência de omissão e obscuridade no acórdão. Sustenta que existe “obscuridade na conclusão exarada pelo v. acórdão, pois mesmo sob a égide da Lei de Licitações, a pretensão dos EMBARGANTES está legitimada, uma vez que os arts. 77 e 78 expressamente autorizam a rescisão de contrato administrativo na hipótese de inadimplemento por parte do particular”. Alega a existência de cláusula implícita de rescisão em todos os negócios jurídicos, nos termos do art. 474 do CC. Aduz que, em casos similares aos dos autos, o e. TJDFT concluiu pela possibilidade de rescisão da avença. No ponto, cita precedente para amparar sua tese. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados. Em petição ao ID 53402118, os embargantes noticiaram sua intenção de não mais prosseguir com o recurso interposto, nos termos do art. 998 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de embargos de declaração apresentado pelos autores/apelantes. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelos embargantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)